Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714331-80.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ONE-B. DIGITAL COSMETICS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a Resolução no 875/2025 do STF, em vigor desde 1/7/2025, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STF, intimo a recorrente, nas pessoas de suas advogadas, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020